Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). REQUERIMENTO DE REPOSICIONAMENTO AO FINAL DA FILA DO CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO EDITALÍCIA PROIBITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece que são policiais militares na ativa os alunos de órgãos de formação de policiais-militares (art. 3o, § 1o, da Lei no 7.289/1984), de sorte que a matrícula no curso de formação é, em si, a própria investidura no cargo militar. O referido estatuto exige a apresentação de diploma de nível superior para a matrícula em curso de formação (art. 11 da Lei no 7.289/1984).
2. Na situação dos autos, não é discutida a exigência prevista na Lei no 7.289/1984, para a matrícula em curso de formação da PMDF, da apresentação de diploma de conclusão de ensino superior. O objeto do mandado de segurança é a razoabilidade da norma contida em edital de convocação para o curso de formação da PMDF, segundo a qual se exige apresentação de diploma de conclusão de ensino superior para a postulação de reposicionamento de final de fila.
3. A Lei no 7.289/1984 não traz em seu bojo nenhuma disposição expressa sobre a possibilidade de reposicionamento do candidato ao final de fila. Ocorre que, segundo o edital normativo do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023-DGP-PMDF, de 23 de janeiro de 2003, itens 17.7 e 20.1, “i”), o candidato pode requerer o reposicionamento para o final da lista de classificação, mas deverá apresentar os documentos exigidos pelo edital para a sua inclusão e matrícula no curso de formação, o que contempla a apresentação de cópia autenticada de diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
4. A despeito das particularidades ínsitas à carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, na qual a inscrição no curso de formação é ato próprio da investidura do candidato no cargo militar (art. 3o, § 1o, I, “d”, da Lei no 7.289/1984), não é razoável e nem proporcional exigir do candidato, que postula tão somente o reposicionamento ao final da lista de classificados, a apresentação de diploma que será dele exigido para o ato de sua investidura na carreira, consubstanciada na matrícula no curso de formação em si.
5. À luz de leitura que decorre da Súmula no 266/STJ, também para a hipótese da assunção no cargo da carreira militar da PMDF, até mesmo em virtude do que dispõe a própria lei (art. 11 da Lei no 7.289/1984), a exigência da apresentação do diploma é legítima quando da efetiva matrícula no curso de formação dos estabelecimentos da Polícia Militar, situação em que o candidato a concurso público passa a ser efetivamente policial militar enquanto aluno de órgão de formação de policiais militares. É relevante salientar que, em face do silêncio da lei aplicável à carreira militar (Lei no 7.289/1984) sobre a possibilidade de reposicionamento no final da lista de classificados, bem como diante da previsão contida somente em edital no sentido de tal possibilidade, esta última não pode conter em suas previsões autorizativas requisitos que ultrapassam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Na situação concreta, o reposicionamento para o final da fila não acarreta prejuízo à Administração Pública, tendo em vista que a comprovação mediante a juntada de tais documentos deverá ser exigida na hipótese de futura realização da matrícula no curso de formação. Lado outro, não há que se falar em malversação do princípio da isonomia entre os candidatos que figuram no certame, até mesmo porque o provimento jurisdicional concedido não isenta o candidato da apresentação dos documentos oportunamente, mas sim concretiza a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na situação concreta verificada.
7. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.